Tribunal: CARF
Processo: 10183.737487/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.737487/2018-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.072 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
GERALDO KNAUT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 2402-001.071, de 12 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10183.724117/2015-20, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento, em face ao contribuinte acima
identificado referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2014,
valor principal acrescido de multa de ofício e juros de mora, em razão da não comprovação da
Área de Reserva Legal e do Valor da Terra Nua declarados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.737487/2018-70
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.737487/2018-70

Impugnação
O contribuinte formalizou impugnação em que acostou o Laudo Técnico de Uso do Solo que
demonstraria a inexistência da propriedade e posse do imóvel rural. Destacou haver Ação
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Cancelamento de Registro Imobiliário.
Requereu a anulação do NIRF no 5.247.993-5 em decorrência da inexistência
física do imóvel rural e a extinção do crédito tributário.
Acórdão DRJ
As autoridades julgadores, por unanimidade de votos, rejeitaram as preliminares
de nulidade e de sujeição passiva e consideraram improcedente a impugnação, ante a existência
da Certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Matrícula no 14.120, que identifica o
contribuinte como proprietário do imóvel rural, adquirido por registro de Escritura Pública de
Compra e Venda em 11/11/94. Depois, este imóvel rural foi matriculado sob o no 5.142.
Apoiou-se também na inocorrência de trânsito em julgado da Ação Anulatória de
Cláusulas Convencionais no 10803.63-2013.811.0015 e no fato de o contribuinte, até a data do
julgamento em primeira instância, apresentar DITRs regularmente.
Com relação à glosa da Área de Reserva Legal e ao arbitramento do Valor da
Terra Nua, o acórdão recorrido atestou que o contribuinte não apresentou nenhuma alegação em
sentido contrário, devendo estas matérias serem consideradas não impugnadas.
Recurso Voluntário
O contribuinte formalizou recurso voluntário, tendo apresentado a matrícula
atualizada do imóvel de matrícula no 5.142, em que constaria expressamente seu cancelamento,
tendo isto efeito ex tunc.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade, pois
dele tomo conhecimento.
O contribuinte se limitou a apresentar a matrícula atualizada do imóvel no 5.142 (fls.
309), em que constaria expressamente o cancelamento do imóvel, apto a descaracterizar
a propriedade e cancelar o crédito tributário constituído em razão do efeito ex tunc.
No R-2/5142, por escritura pública de 26/6/2019, o contribuinte renunciou a
propriedade do imóvel da matrícula, nos termos do art. 1.275, II, Código Civil. A este
respeito, a renúncia é fato superveniente à lavratura da notificação de lançamento, não
sendo apta a eximir o contribuinte do crédito tributário constituído, a princípio.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.737487/2018-70

A renúncia à propriedade não exime o proprietário renunciante das obrigações
tributárias incidentes sobre o imóvel até o ato. Havendo tributos, continuará
respondendo pessoalmente até a data do registro da renúncia. Abaixo, precedentes
judiciais aplicáveis ao IPTU, tributo real análogo ao ITR:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADIN MUNICIPAL.
IPTU.
PEDIDO
DE
“REVISÃO
DE
LANÇAMENTO”.
INTEMPESTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA, NA ESPÉCIE. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. REQUISITOS
NÃO
ATENDIMENTO. EFEITOS. SENTENÇA
MANTIDA.
APELO
IMPROVIDO.
A “revisão de lançamento” de IPTU deve ser feita até a data de vencimento da
cota única/primeira parcela, não se prestando para suspender a exigibilidade do
crédito tributário já constituído e inscrito na Dívida Ativa. A renúncia à
propriedade não pode ser feita em favor de alguém, devendo ser formalizada
através de escritura pública devidamente registrada no Cartório de Registro
Imobiliário, não isentando o proprietário renunciante das obrigações
tributárias incidentes sobre o imóvel até então. Sentença mantida. Apelo
improvido. (Classe: Apelação, Número do Processo 0509244-19.2016.8.05.0001,
Relator(a): Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmera Cível, publicado em
06/09/2017).
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS. IPTU E TCL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA CALCADA EM RENÚNCIA DE PROPRIEDADE SOBRE O
IMÓVEL. AFASTAMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. REGISTRO DA
RENUNCIA
EFETIVADO
NO
OFÍCIO
IMOBILIÁRIO
EM
DATA
POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Consoante definido no REsp no 1110551/SP, apreciado pelo rito dos recursos
repetitivos, pelas dívidas tributárias geradas pelo imóvel respondem promitentes-
compradores e promitentes-vendedores. Isso porque o IPTU, assim como a TCL,
constituem obrigação propter rem pelas quais respondem tanto o adquirente
quanto o proprietário. Mesma Corte tem reiteradamente assentado que a
existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte de IPTU/TCL não
enseja a exclusão automática do titular do domínio, ou seja, daquele que figura
como proprietário no Registro de Imóveis.
2. De acordo com o Código Tributário Nacional, respondem tanto o adquirente,
como o proprietário, na forma dos artigos 32 e 34, de forma solidária. Não consta
ter havido o necessário registro da renúncia de propriedade no Ofício
Imobiliário, fato que só foi demonstrado após a prolação da sentença.
3. Não é possível opor à Fazenda Pública acertos particulares, consoante define o
artigo 123 do CTN, além do § 1o do art. 1.245 do Código Civil, sendo de rigor o
afastamento da ilegitimidade passiva arguida pela proprietária-renunciante,
independentemente dos termos em que celebrada a Escritura Pública de
Renúncia de Propriedade Imóvel juntada aos autos. Eficácia da renúncia à
propriedade imóvel que só se dá depois do seu registro. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
(Classe:
Apelação,
Número
do
Processo
0040389-
27.2017.8.21.7000, Relator(a): Ricardo Torres Hermann, Segunda Câmera Cível,
publicado em 07/06/2017).
Entretanto, a ação declaratória de ato jurídico c/c pedido de cancelamento de registro
imobiliário ajuizada em desfavor do contribuinte (10803-63.2013.811.0015, na comarca
de Sinop/MT e, em face à incompetência daquele juízo, remetida a de Sorriso/MT)
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.072 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.737487/2018-70

aguarda a decisão do juízo de primeiro grau, conforme consulta realizada no sítio do
Poder Judiciário de Mato Grosso1.
Em razão da existência de ação judicial, não juntada aos autos e cujo conteúdo pode
modificar o resultado deste julgamento, entendo que o processo ainda não se encontra
em condições de ter um julgamento justo, razão pela qual voto no sentido de o
julgamento ser convertido em diligência para que a repartição de origem junte aos autos
cópia integral da Ação Judicial 10803-63.2013.811.0015, elaborando informação fiscal
em que manifeste se há ou não concomitância (total ou parcial) entre as matérias
discutidas nos processos administrativo e judicial. Ao término, intimar o contribuinte
para, querendo, apresentar manifestação.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Relator

1 http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/consulta.aspx
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital